Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. APLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O julgamento antecipado do feito não se constitui em modo de cerceamento de defesa pelo fato do julgador dispensar a produção de prova oral, quando o acervo documental coligido se mostra suficiente ao seu convencimento e à prolação da sentença.
2 – O negócio de compra e venda de imóvel financiado pela CEF, gravado por ônus fiduciário, não impede que ocorra a assunção de dívida pelos terceiros adquirentes como meio para viabilizar e agilizar a transferência do financiamento ou da propriedade. In casu, ao realizarem o pagamento de valores excedentes ao preço de venda exigido pela ré, os autores se sub-rogaram no direito de exigir o ressarcimento, como determinado em sentença.
3 - Negado provimento ao recurso.